Tribunal: TJDFT
Processo: 0725405-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por IVANILDE MARIA CREMONINI, em face do JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ, sob o argumento de que o Juízo a quo, nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0706300-38.2023.8.07.0008, proferiu decisão (ID 240190344, dos autos de origem), na qual manteve a decisão de penhora, sem qualquer enfrentamento dos argumentos jurídicos e documentais, revelando patente ilegalidade, abuso de poder e decisão teratológica. Em suas razões (ID 61536303), em síntese, o impetrante sustenta, em síntese, que o Juízo da Vara Cível do Paranoá determinou a penhora dos frutos (aluguéis) do imóvel situado na Quadra 34, Conjunto C, Loja 16, Paranoá – DF, de titularidade da Impetrante, com o argumento de que não foram encontrados outros bens passíveis de constrição. Alega que restou amplamente demonstrado que o imóvel objeto da constrição é bem de família, cuja renda proveniente do aluguel é utilizada para pagamento de IPTU, água, energia elétrica e manutenção do próprio imóvel, sob pena de inadimplemento e perda do bem por meio de execução fiscal. Defende que apesar da demonstração inequívoca da impenhorabilidade, o juízo singular manteve a decisão de penhora, sem qualquer enfrentamento dos argumentos jurídicos e documentais, revelando patente ilegalidade, abuso de poder e decisão teratológica. Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão que determinou a penhora dos aluguéis e, no mérito, requer a concessão da segurança, para reconhecer a nulidade da penhora e a impenhorabilidade dos aluguéis e do imóvel, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente ação. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Pretende a impetrante se utilizar do presente mandamus para confrontar decisão judicial (ID 240190344, dos autos de origem), proferida pela Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá-DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0706300-38.2023.8.07.0008, na qual manteve a decisão de penhora, sem qualquer enfrentamento dos argumentos jurídicos e documentais, revelando patente ilegalidade, abuso de poder e decisão teratológica. Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que, compulsando os autos da ação de cumprimento de sentença, no 0706300-38.2023.8.07.0008, verifico que a decisão combatida foi proferida no dia 23 de junho de 2025, o que vai de encontro com a vedação do cabimento de mandado de segurança contra decisões judiciais, nas quais caibam recurso com efeito suspensivo, nos termos do que preconiza o artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), senão vejamos: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. (grifo nosso). Nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado na Súmula 267, do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Ora, diante do proferimento da decisão combatida, não há qualquer óbice para que a recorrente interponha agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, onde serão verificados se estão presentes os requisitos legais para tanto, ou seja, o perigo de que da imediata produção de efeitos da decisão agravada resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e probabilidade de provimento do recurso, conforme autorização expressa do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, abaixo colacionado: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (grifo nosso). Diante disso, há evidente inadequação da via eleita, uma vez que o mandado de segurança é medida excepcional que não serve à substituição de recursos previstos no ordenamento jurídico. Ademais, a jurisprudência há muito é firme e está consolidada no sentido de que é inadmissível o mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, admitida sua impetração nesses casos somente se evidente teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante apreciável, o que não se verifica na espécie (por todos, STF: RMS no 29.222/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RMS 26.265, 2a Turma, AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Verifica-se, por tanto, a inadequação da eleita pela parte, circunstância que torna cogente o imediato indeferimento da petição inicial (artigo 10, da Lei n.o 12.016/2009). Ante o exposto, INDEFIRO a inicial pela inadequação da via eleita e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, a presente ação com amparo no artigo 10 da Lei n.o 12.016/09 c/c o artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se os autos.